Tribunal: TJDFT
Processo: 0064999-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0064999-75.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, THEREZINHA RECSO DE LA ROCQUE COUTO HOMSI, ELZINA SILVA GUIMARAES, FRANCISCO ALMEIDA BIATO, HELENO CARDOSO DA COSTA, JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA, JOAO DORNELLAS MELCHIADES, ERNANI MONTEIRO DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ELZINA SILVA GUIMARAES, ERNANI MONTEIRO DO NASCIMENTO, FRANCISCO ALMEIDA BIATO, HELENO CARDOSO DA COSTA, JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA, JOAO DORNELLAS MELCHIADES, THEREZINHA RECSO DE LA ROCQUE COUTO HOMSI D E S P A C H O Diante do teor dos Temas 264 e 265, ambos da repercussão geral-STF, manifeste-se a parte autora acerca de seu interesse em aderir ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, para o recebimento de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança (expurgos inflacionários), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador